Tribunal: TJSP
Processo: 0014537-59.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014537-59.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCO AURÉLIO FEITOSA ZACARIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de Marco Aurélio
Feitosa Zacarias para o absolvê-lo da imputação de falta grave supostamente cometida em
7 de maio de 2019, excluindo-se as anotações pertinentes de seu prontuário e dos autos da
execução penal. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014537-59.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 12549 2/4
Agravo em Execução Penal no 0014537-59.2019.8.26.0996
Comarca e Vara: Presidente Prudente DEECRIM/UR5
Agravante: Marco Aurélio Feitosa Zacarias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0014537-59.2019.8.26.0996/0007057-35.2016.8.26.0996
Voto no 12.549
Agravo em execução. Falta grave. Falta disciplinar. Autoria. Não
havendo prova cabal da imputada autoria, impõe-se a absolvição
do agravante em face da notícia de prática de falta disciplinar de
natureza grave.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Marco Aurélio
Feitosa Zacarias em face de decisão proferida pelo juízo de origem
que, nos autos do processo de execução penal instaurado em seu
desfavor, homologou a falta grave imputada, declarando a perda dos
dias remidos na razão de um terço (1/3), bem como determinando a
retificação do cálculo para fins de benefícios, excluindo-se de novas
interrupções os prazos para livramento condicional, o indulto e a
comutação de penas.
Em sua minuta, sustenta a defesa, em essência, a insuficiência
de provas, pelo que, pleiteia absolvição da falta que lhe foi imputada
(fls. 1-7).
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida, o Ministério Público, em ambas as instâncias,
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 11-17, 80-86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014537-59.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 12549 3/4
É o relatório.
Dá-se provimento ao agravo.
Segundo se depreende dos autos, foi instaurado procedimento
administrativo disciplinar porque, no dia 7 de maio de 2019, às
11:00h, no interior da Penitenciária Tacyan Menezes de Lucena, em
Martinópolis, durante vistoria no setor de portaria, os funcionários
públicos Sérgio Antônio Mazetti e Antônio Rogério Baptista Rosa,
utilizando um aparelho de “Raio-X”, identificaram um telefone celular
sem marca aparente e sem carcaça, oculto dentro de um bolo da
marca “Dia”, o qual se encontrava numa caixa de Sedex destinado ao
recorrente Marco Aurélio Feitosa Zacarias. Segundo informado pelos
agentes penitenciários, tal pacote tinha como remetente a Sra. Rachel
Dias Feitosa, RG 22.870.873-4, mãe do agravante e devidamente
cadastrada no rol de visitantes. Instaurado procedimento disciplinar,
ao final, a falta grave foi homologada em desfavor do agravante.
Pois bem.
Conforme já descrito, Marco Aurélio suporta a imputação de
falta grave, uma vez que a ele era destinado esse pacote que
continha um aparelho celular, oculto dentro de um bolo. Ora, desse
cenário já surge desde logo a indagação sobre a responsabilidade do
sujeito da pena acerca da conduta perpetrada, segundo a prova
sustenta, por terceira pessoa.
Compulsando os autos, realmente nada comprova que Marco
Aurélio teve alguma contribuição para essa ação supostamente
praticada por sua mãe, não cabendo, por tal razão, responsabilizá-lo
por conduta dela. Mais do que isso, não foi cabalmente comprovado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014537-59.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 12549 4/4
que o agravante seria o receptador desse aparelho.
Ouvido ao longo do procedimento administrativo, Marco Aurélio
consignou cabalmente que sequer sabia que havia uma encomenda a
ele destinada. Os agentes penitenciários que estavam envolvidos
nessa ocorrência, por sua vez também não trouxeram nenhum
elemento mais concreto nesse sentido, afinal se limitaram a informar
que simplesmente localizaram o aparelho celular dentro do pacote
que estava sob inspeção na portaria da unidade prisional, ou seja,
que sequer chegou a ser entregue a Marco Aurélio.
Veja-se que por qualquer ângulo que se analise o caso, a
conclusão é sempre a mesma, qual seja, de que não há prova
contundente de que Marco Aurélio de alguma forma concorreu para
essa tentativa de ingresso do aparelho celular no estabelecimento
prisional onde cumpre pena.
Assim, tem-se que a via absolutória revela-se de rigor no caso
concreto.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso de Marco
Aurélio Feitosa Zacarias para o absolvê-lo da imputação de falta
grave supostamente cometida em 7 de maio de 2019, excluindo-se as
anotações pertinentes de seu prontuário e dos autos da execução
penal.
Mazina Martins
Relator